Tribunal: TJDFT
Processo: 0723096-70.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-07-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0723096-70.2019.8.07.0000 RECORRENTE: LEONIDAS DE ALMEIDA RECORRIDO: ASSOCIAÇÃO DE POUPANÇA E EMPRÉSTIMO POUPEX DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONEXÃO. CAUSA DE PEDIR DISTINTA. SENTENÇA EM UM DOS FEITOS. INAPLICABILIDADE. 1. “Reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, inteligência do artigo 55 do Código de Processo Civil. 2. Uma vez não identificado respaldo para conexão de ações, mormente, em razão de sentença em um dos feitos, à luz do enunciado de súmula 235 do STJ, repele-se assertiva dessa natureza. 3. Negou-se provimento ao recurso. O recorrente alega que a decisão colegiada violou os seguintes dispositivos: a) artigos 55 e 337, ambos do Código de Processo Civil, sustentando a necessidade de conexão entre o presente feito e a ação revisional de cláusula contratual; b) artigos 39 da Lei 9.514/97, 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66, defendendo a nulidade do leilão extrajudicial, por ausência de intimação pessoal do proprietário do imóvel. Fundamenta o recurso na alínea “c”, do autorizador constitucional, sem, todavia, citar qualquer precedente a título de paradigma. II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 55 e 337, ambos do Código de Processo Civil. Isso porque a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu pela ausência de conexão entre os feitos, porquanto um dos processos já foi julgado, e os temas são distintos. Infirmar fundamentos dessa natureza, portanto, é providência que implica reexame de mencionado suporte, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ (AgInt no AREsp 1589712/SE, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 24/4/2020). Melhor sorte não colhe o apelo em relação à alegada transgressão aos artigos 39 da Lei 9.514/97, 29 a 41 do Decreto-lei n. 70/66, “pois o Tribunal de origem não se manifestou sobre as matérias neles tratadas. Tampouco foram opostos Embargos de Declaração com o objetivo de sanar eventual omissão. Os temas carecem, portanto, de prequestionamento, requisito indispensável ao acesso às instâncias excepcionais. Aplicáveis, assim, as Súmulas 282 e 356 do STF” (AgInt no REsp 1814124/RO, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, DJe 12/12/2019). Confira-se, ainda, o AgInt no AREsp 1112991/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 6/5/2020. Por fim, verifico que, apesar de o recorrente ter fundado seu apelo também na alínea "c" do permissivo constitucional, não foram colacionados os paradigmas para ilustrar a divergência jurisprudencial, tornando-se inviável estabelecer-se qualquer confronto com o aresto recorrido, não se configurando, portanto, o dissenso interpretativo (AgInt no AREsp 1400258/DF, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 13/5/2019). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A004